Tribunal: STF
Processo: SL 1649
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa



    Conversão do referendo da decisão liminar em julgamento final. Suspensão de acórdão. ação direta de inconstitucionalidade. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Município de Bauru. Professores. Cargos e Funções de confiança. “Vice-diretor de Escola”, “Coordenador pedagógico” e “Coordenador de área”. Tema nº 1.010 da Repercussão Geral. Juízo de procedência na origem. Prazo de modulação de 120 dias. Grave lesão à ordem pública evidenciada. Desestruturação administrativa. Risco à adequada prestação de serviço público fundamental. Suspensão concedida.



    1. Conversão do referendo da decisão liminar em julgamento final, em observância aos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes.



    2. Consolidada nesta Suprema Corte interpretação ampliativa do conteúdo normativo do art. 4º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, no sentido de admitir o cabimento das medidas suspensivas inclusive contra medidas cautelares ou decisões de mérito proferidas pelos Tribunais de Justiça estaduais em controle concentrado de constitucionalidade, desde que possível verificar lesão concreta e imediata. Precedentes.



    3. O Município requerente alega configurado grave risco à ordem pública decorrente da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que declarou a inconstitucionalidade de cargos e funções existentes nas carreiras do magistério público municipal, fixando prazo exíguo para a produção de efeitos (120 dias).



    4. As consequências jurídicas e administrativas resultantes da supressão de funções e cargos das carreiras do magistério público municipal justificam a necessidade de modulação dos efeitos da decisão, de modo a assegurar ao ente público prazo razoável à implementação das medidas e providências cabíveis nos planos legislativo, administrativo e orçamentário. 



    5. A pronta eficácia da declaração, in totum, da inconstitucionalidade da lei tem o condão de gerar grave lesão à ordem público-administrativa, em especial no que diz com a adequada prestação do serviço público de ensino, por prejudicar a continuidade das atividades pedagógicas na generalidade das escolas da rede pública, em prejuízo das crianças e adolescentes do Município, cujos direitos devem ser assegurados com prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição Federal.



    6. Precedente específico do Plenário (SL 1616-MC-Ref, DJe de 24.05.2023).



    7. Suspensão concedida.